Tribunal: TJBA
Processo: 8150664-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150664-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GLORIA SOBRAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais. A parte apelante sustenta a inexistência de vínculo contratual com a instituição ré e afirma ter sido indevidamente negativada, pleiteando a exclusão de seu nome dos registros de inadimplência e a reparação pelos danos morais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova da relação jurídica capaz de legitimar a negativação do nome da apelante; (ii) estabelecer se a inscrição indevida enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, uma vez que a apelante se enquadra como destinatária final do serviço e a instituição apelada presta serviço inserido em relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Incumbe ao fornecedor o ônus de provar a existência da relação contratual e a regularidade da negativação, conforme art. 373, II, do CPC, especialmente quando o consumidor alega desconhecer o débito imputado.

As telas sistêmicas e documentos unilaterais juntados pela instituição financeira não constituem prova suficiente da existência da dívida, tampouco demonstram contratação válida ou ciência do consumidor, razão pela qual se reconhece a inexigibilidade do débito.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada.

Considerando a ausência de outras inscrições válidas, a repercussão negativa da conduta da ré e os parâmetros jurisprudenciais adotados, é cabível a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária e juros moratórios.

Diante do êxito parcial do recurso, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial e a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre instituições financeiras e consumidores, impondo-se ao fornecedor o ônus da prova da contratação quando impugnada pelo consumidor.

A ausência de prova mínima da existência do débito impede a negativação do nome do consumidor.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, ensejando indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, arts. 373, II, e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8013502-20.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 04.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.